Tribunal: STF
Processo: Rcl 61923
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. RECURSO INTEMPESTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Delfia S/A e outra, em 25.8.2023, contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região e decisão da 19ª Vara do Trabalho de São Paulo – Zona Sul no Processo n. 1001211-54.2020.5.02.0719, pelos quais se teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 25.3.2022, o Juiz do Trabalho Substituto da 19ª Vara do Trabalho de São Paulo – Zona Sul julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Anselmo de Jesus Ribeiro “para declarar a nulidade do contrato de prestação de serviços e reconhecer o vínculo de emprego entre o reclamante e a primeira reclamada, no período de 17/09/2011 a 31/10/2018, bem como condenar, solidariamente, Econocom Brasil S.A., Econocom do Brasil Serviços em Tecnologia de Informação Ltda, e subsidiariamente, Claro S.A., a pagarem ao reclamante as seguintes parcelas: (...)” (e-doc. 13, fls. 12-13).



    Essa sentença foi objeto de recurso ordinário, julgado intempestivo, em 25.4.2022, pela Juíza do Trabalho Titular da 19ª Vara do Trabalho de São Paulo – Zona Sul (fl. 42, e-doc. 13).



    Contra essa decisão as reclamantes interpuseram agravo de instrumento, não conhecido pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região nos seguintes termos: 



    “Pretendem as recorrentes o processamento do recurso ordinário interposto, sustentando a nulidade da r. decisão de fls. 1397/1414 (Id 6122257) que, dentre outras coisas, determinou a publicação da sentença na forma da Súmula nº 197, do c. TST. 



    O apelo não prospera. 



    Em audiência realizada em 22/02/2022 (fls. 1312/1314 - Id 04b7ae7), com a presença dos litigantes e de seus patronos, ficou expressamente consignado que: ‘As partes não têm outras provas a produzir. Fica encerrada a instrução processual. Razões finais escritas pelas partes, no prazo comum de dez dias. Conciliação final rejeitada. Designa-se audiência de JULGAMENTO para o dia 25/03/2022, às 10h30min. Partes cientes, na forma da Sum. 197, do C. TST.’



      Embora presentes à audiência que determinou que a sentença seria publicada na forma da Súmula nº 197, do c. TST, as recorrentes, na oportunidade, nada opuseram quanto à aplicação do verbete sumular, nem mesmo em sede de razões finais (fls. 1389/1396 - Id 32d7855). 



    Nessa esteira, não houve no caso em pauta qualquer violação ao princípio do contraditório ou cerceamento do direito à ampla defesa, como querem fazer crer as recorrentes. Com efeito, aos 25/03/2022 foi prolatada a sentença de mérito de fls. 1397 /1414 (Id 6122257), cuja publicação já havia anteriormente sido prevista que seria feita na forma da Súmula nº 197, do c. TST, o que dispensa nova publicação. 



    Desse modo, as partes ficaram cientes da r. sentença em 25/03/2022, nos termos da Súmula nº 197, do c. TST, e, a partir de tal data, passou a fluir o octídio legal previsto no art. 895, I, da CLT. Para fins de fixação do dies a quo da contagem do prazo processual, devem ser observadas as diretrizes da Súmula nº 197, do c. TST, consoante a qual o prazo recursal da parte que, intimada, não comparecer à audiência em prosseguimento para a prolação da sentença, conta-se de sua publicação. 



    Ressalte-se ser desnecessária nova intimação, pois se considera que as partes já estão intimadas da sentença. Nesse sentido: (…)



    Considerando que o recurso ordinário somente foi apresentado nos autos no dia 12/04/2022 (fls. 1415/1437 - Id 343a275), encontra-se, portanto, irremediavelmente intempestiva a medida recursal sub examine, a teor do disposto no artigo 895, I, da CLT. 



    Em face do acima exposto, não preenchido o pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal - tempestividade da medida -, é de rigor o não conhecimento do recurso ordinário interposto. 



    Agravo de Instrumento a que se nega provimento, implicando o não conhecimento do Recurso Ordinário interposto pelas recorrentes, por intempestivo” (fls. 123-124, e-doc. 13).



    Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados (fl. 165, e-doc. 13).



    Contra essa decisão as reclamantes interpuseram recurso de revista, inadmitido por incabível (fls. 14-15, e-doc. 14), e interpuseram agravo de instrumento, pendente de análise na presente data.



    3. As reclamantes alegam que “a presente Reclamação tem como objeto discutir violação ocorrida quando do julgamento da Reclamação Trabalhista nº. 1001211-54.2020.5.02.0719 perante a 19ª Vara do Trabalho do Fórum da Zona Sul de São Paulo e 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, eis que o julgado se encontra em desconformidade com a tese jurídica adotada por este Colendo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº. 324 e do Recurso Extraordinário nº. 958.252 (Tema 725 - Repercussão Geral)” (fl. 3).



    Afirmam que “jamais mantiveram relação de emprego com o Sr. Anselmo, na medida em que mantiveram relação formal de prestação de serviços com a empresa DBA-TEC Informática e Serviços Ltda.” (fl. 8), e apesar de “todos os elementos de prova que afastam a fraude na prestação de serviços por meio de pessoa jurídica, o MM. Juiz da 19ª Vara do Trabalho de São Paulo – Zona Sul decidiu pelo reconhecimento da relação de emprego entre as partes no período compreendido entre 17/09/2011 e 31/10/2018, sob o principal argumento de que o contrato de prestação de serviços celebrado com a empresa DBA-TEC Informática e Serviços Ltda. seria uma tentativa de fraudar direitos do trabalhador” (fl. 12).



    Sustentam que “diante das decisões prolatadas quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº. 324 e do Recurso Extraordinário nº. 958.252, em especial, no que se refere ao reconhecimento de que ‘a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB)’, passou a ser de observância obrigatória pelo Poder Judiciário a tese jurídica firmada por este Colendo Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’” (fl. 22).



    Requerem “a antecipação de tutela para suspender os efeitos e/ou cassar todas as decisões proferidas nos autos da Reclamação Trabalhista nº. 1001211-54.2020.5.02.0719” (fl. 25). 



    Pedem “seja julgada, ao fim, procedente a presente Reclamação para cassar a decisão reclamada, nos termos do artigo 992 do Código de Processo Civil, restabelecendo-se a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal exaradas nos julgamentos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº. 324 e do Recurso Extraordinário nº. 958.252, declarando- se a nulidade de todas as decisões em sentido contrário proferidas nos autos da Reclamação Trabalhista nº. 1001211-54.2020.5.02.0719” (fl. 25).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao não conhecerem do recurso ordinário interposto pelas reclamantes, as autoridades reclamadas teriam contrariado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral. 



    6. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    Contra a sentença pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados por Anselmo de Jesus Ribeiro as reclamantes interpuseram recurso ordinário intempestivamente (fl. 42, e-doc. 13 e fls. 123-124, e-doc. 13).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende nem interrompe o prazo recursal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER IMPACTO NA ESFERA JURÍDICA DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 317, § 1º, DO RISTF E DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NA SS 5.325/GO. INOCORRÊNCIA. EXTENSÃO AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MESMOS DIREITOS, VEDAÇÕES E GARANTIAS DO PARQUET COMUM. AGRAVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO DO  PRAZO  RECURSAL. CERTIFICAÇÃO DO  TRÂNSITO  EM JULGADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.



    1. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Ausência de legitimidade de terceiro, particular, para defender o interesse da Administração Pública. 2. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 3. Na forma dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente a reclamação, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. O julgamento monocrático, pelo Relator, por meio de decisão terminativa da ação reclamatória, prejudica, como efeito natural e lógico, o agravo interno deduzido contra a decisão liminar. 5. A decisão proferida nestes autos não viola o decidido na SS 5.325/GO, porquanto, naquela sede processual, negado seguimento à suspensão de segurança, sem adentrar em juízo de mérito quanto ao acórdão, por não constatado a presença de quaisquer dos requisitos processuais autorizadores da concessão da medida de contracautela. 6. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, aplica-se, com fundamento do art. 130 da Constituição da República, aos membros dos Ministérios Públicos junto aos Tribunais de Contas os mesmos direitos, vedações e a forma de investidura concernentes ao Parquet comum. 7. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada. Precedentes. 8. Agravo interno não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação e, ainda, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão” (Rcl n. 40.667-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE DE CABIMENTO DOS EMBARGOS NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido” (RE n. 1.031.181-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ESCUTA AMBIENTAL. PROVA ILÍCITA. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. 1. A tempestividade constitui requisito recursal de admissibilidade indispensável, razão pela qual o recorrente deve obedecer aos prazos previstos na Lei 8.038/1990. 2. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Precedente: ARE 738.488-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 24/3/2014. (…) 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 789.860-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.8.2014). 



    A decisão pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados por Anselmo de Jesus Ribeiro transitou em julgado.



    7. Prevalece a jurisprudência no sentido de que, para ser cabível a reclamação, não pode ter havido o trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação a rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. 



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. 



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério - em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame - assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: 



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. 



    Esse entendimento - que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo - também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). 



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: 



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    8. Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora